Tribunal: TJSP
Processo: 2071678-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Cheques. Bloqueio e penhora de valor em conta poupança. Valor constrito inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Comprovado que os valores constritos são reservas destinadas a preservar o mínimo existencial. Decisão reformada. Recurso provido.